Tribunal: STF
Processo: RHC 64603
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
- SURSIS NEGADO A RÉU MILITAR COM BASE EXCLUSIVA EM PUNIÇÃO
DISCIPLINAR ANTERIOR, APESAR DE SEU BOM COMPORTAMENTO, ELOGIOS
RECEBIDOS, CURSOS REALIZADOS E IMPOSIÇÃO DA PENA NO GRAU MINIMO.
OCORRENCIA DISCIPLINAR QUE, PELA SUA SEMELHANCA COM O CRIME POR
QUE ORA SE VE CONDENADO (ABANDONO DE POSTO) SERVE DE ELEMENTO PARA
INFIRMAR, NO ENTENDIMENTO DO JUIZ, A PRESUNÇÃO DE QUE O RÉU NÃO
TORNE A DELINQUIR, INDISPENSAVEL AO BENEFICIO PLEITEADO.
IMPROVIMENTO, PELA IMPOSSIBILIDADE DE SE OPTAR, EM HABEAS CORPUS,
ENTRE CIRCUNSTANCIAS QUE DESAUTORIZAM E QUE AUTORIZAM A PRESUNÇÃO DE
QUE NÃO TORNARA A DELINQUIR, MESMO QUE ESTAS PARECAM MAIS PODEROSOS.
RHC IMPROVIDO.